Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2130/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das medidas determinadas pelo Acórdão 1587/2022-TCU-Plenário , Considerando que por meio do subitem 9.3.1 do referido acórdão este Tribunal determinou ao Hospital Central do Exército que exija da Renacoop - Renascer Cooperativa de Trabalho, se assim não o fez, a apresentação do modelo de gestão operacional em rodízio, na forma prevista no edital do Pregão Eletrônico 108/2021, para que possa ser convalidado o contrato decorrente do certame em análise (caso não persista o impedimento judicial à contratação), a fim de que seja observado o disposto no art. 10, caput , e inciso II, da IN/SEGES/MP 5/2017, segundo o qual "A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: II - (...) que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e as de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei no 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição" , Considerando que referida unidade fez juntar aos autos o referido modelo de gestão operacional em rodízio, Considerando que no subitem 9.3.2 do aludido acórdão foi determinado ao Hospital Central do Exército que proceda à adequada fiscalização do contrato, com fiel e estrito cumprimento das disposições indicadas na IN/SEGES/MP 5/2017, Considerando que a unidade se comprometeu, em resposta, ao cumprimento da metodologia de fiscalização indicada na referida Instrução Normativa, Considerando que em face dessas constatações a Selog, em instrução de peça 16, corroborada pelo pronunciamento de peça 17, propõe considerar atendidas as medidas indicadas no subitem 9.3 do Acórdão 1587/2022-TCU-Plenário , dar ciência deste acórdão à referida unidade e apensar os autos ao processo originador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) considerar atendidas as medidas determinadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1587/2022-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão ao Hospital Central do Exército (HCE); e c) apensar este processo ao processo originador (TC Processo 043.168/2021-3 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 016.780/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.